Tribunal: TJSP
Processo: 1120384-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Conexão afastada. Cobrança. Denuncia contratual inexistente. Mantida a ocupação do imóvel pelo locatário. Inadimplemento do aluguel bem demonstrado. Rescisão contratual declarada e condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos. Sentença correta. Recurso não provido.